Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706844-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: REGINA MARIA SILVA DAS NEVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que, no processo originário, a agravada fora citada por edital[1] e deixara de apresentar resposta, passando a ser assistida e substituída pela Curadoria de Ausentes, à Defensoria Pública para, querendo, na qualidade de curadora da agravada, contrarrazoar o agravo no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em razão da indispensabilidade dessa diligência, retire-se o agravo da pauta de julgamentos em que está inserido. I. Brasília-DF, 07 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 202884817 (fl. 167), Execução de Título Extrajudicial no 0743771-46.2022.8.07.0001.